Tribunal: TJPA
Processo: 0000336-65.1995.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000336-65.1995.8.14.0017

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

REPRESENTANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: JAIRO MACHADO VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N. 0000336-65.1995.8.14.0017

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A.

ADVOGADO: ALLAN FABIO DA SILVA PINGARILHO OAB/PA N. 9.238 E VERA LÚCIA F. DE ARAÚJO OAB/PA N. 9.615

APELADO: JAIRO MACHADO VIEIRA

ADVOGADO:

PEDRO CRUZ NETO OAB/PA N. 4.507-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE REUNIÃO DOS PROCESSOS. REJEITADA. MÉRITO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA A IMPUGNAÇÃO DO VALOR EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 475-L, § 2°DO CPC/1973. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Preliminar de intempestividade rejeitada. Recurso interposto via postal. Contagem aferida com base no carimbo aposto na primeira folha da apelação;

2.

Preliminar de reunião dos processos rejeitada. O
s feitos encontram-se digitalizados nos autos, tramitando por intermédio do Sistema PJE. Desnecessidade da reunião. Impossibilidade de prolação de decisões conflitantes;

3.

Impugnação ao cumprimento de sentença. Indispensável apresentação de planilha. Art. 475-L, § 2º do CPC/1973. Inadmissibilidade de revisão dos cálculos na via recursal;

4.

Recurso conhecido e não provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A.
,
contra a sentença proferida
pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Conceição do Araguaia que, nos autos do Cumprimento de Sentença em Embargos à Execução ajuizados contra si por JAIRO MACHADO VIEIRA
,
julgou improcedente a impugnação aos embargos à execução, mantendo o cálculo apresentado pelo contador judicial (Id. 1620292).

Em suas razões recursais (Id. 1620293) o apelante aduz preliminarmente a necessidade de reunião do presente feito, uma vez ter havido a repartição em três volumes (execução, embargos e impugnação); no mérito, afirma que a sentença apelada se fundamentou em duas premissas equivocadas: a primeira decorre do fato de que a impugnação ao cumprimento de sentença fora apresentada na vigência do CPC/1973, quando não se exigia a apresentação de planilha (art. 475-L e § 2° do CPC/1973) e se admitia a simples declaração do valor que a parte entendia como correto; a segunda decorrente da efetiva prova da erronia dos valores defendidos pelo apelado por intermédio de planilhas.

Afirma excesso de execução, sob o argumento de que os juros de mora são devidos apenas a partir da citação no cumprimento de sentença e que a correção monetária deveria ser computada a partir da sentença, bem como a impossibilidade de pagamento da totalidade do valor penhorado ao credor, gerando excesso na execução e enriquecimento sem causa e, ainda que são devidos honorários advocatícios, em sede de cumprimento de sentença, nos termos do art. 475-R do CPC/1973, atual 85, §1° do CPC/2005.

Requer a declaração de quitação do débito no valor de R$ 36.513,52 (trinta e seis mil quinhentos e treze reais e cinquenta e dois centavos); alternativamente, a rejeição da impugnação com a declaração de débito no valor de R$ 42.775,50, conforme apurado pelo Contador do Juízo, com saldo de R$ 6.261,98 (seis mil duzentos e sessenta e um reais e noventa e oito centavos), considerando o saque do valor incontroverso, valor que atualizado resultaria em R$ 12.535,42 (doze mil quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta e dois centavos), e, por fim, a condenação do exequente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios em razão do excesso de execução.

Em contrarrazões (Id. 1620296), o apelado suscita, preliminarmente, a intempestividade do recurso, e, no mérito, pugna por seu improvimento.

Os autos foram distribuídos ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maria Bezerra Junior e à Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, após a transferência do então relator à Seção de Direito Penal.

Conclusos, vieram-me os autos, conforme a Portaria
n. 4248/2023-GP.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

Preliminar de intempestividade

Aduz o recorrido a intempestividade do recurso pelo recebimento da peça recursal após o exaurimento do prazo recursal.

Ocorre que a sentença foi publicada em 27/06/2017 (Id. 1620292 - Pág. 2), sendo o dia 18/07/2017 o prazo final para interposição do recurso, o qual fora interposto, via postal, conforme carimbo aposto na primeira folha da apelação em 17/07/2017 (Id. 1620293 - Pág. 23).

Desse modo, considerando a interposição tempestiva do recurso, este deve ser conhecido, razão pela qual, rejeito a preliminar arguida.

Nestes termos, recurso é cabível (art. 1009, CPC), tempestivo e preparado (Id. 1620293 - Pág. 20-21), razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

Preliminar de reunião dos processos

Aduz o recorrente a necessidade de reunião no mesmo feito da
execução (Processo n. 0000337-82.1995.814.0017), Embargos à Execução (Processo n. 0000336-87.1995.814.0017) com a presente impugnação ao Cumprimento de Sentença (Processo n. 0000336-65.1995.8.14.0017) atinentes às mesmas partes.

Ocorre que os referidos feitos encontram-se digitalizados nos presentes autos a partir do Id. 1620298 - Pág. 1 e ss., ressaltando que todos tramitam por intermédio do Sistema PJE, desnecessitando a reunião, mormente ante a impossibilidade de prolação de decisões conflitantes.

Desse modo, considerando a desnecessidade de reunião dos referidos processos no mesmo feito, rejeito a preliminar arguida.

Mérito

Pugna o recorrente pela declaração de quitação do débito no valor de R$ 36.513,52 (trinta e seis mil quinhentos e treze reais e cinquenta e dois centavos); alternativamente, pela rejeição da impugnação com a declaração de débito no valor de R$ 42.775,50, conforme apurado pelo Contador do Juízo, com saldo de R$ 6.261,98 (seis mil duzentos e sessenta e um reais e noventa e oito centavos), considerando o saque do valor incontroverso, o valor que atualizado resultaria em R$ 12.535,42 (doze mil quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta e dois centavos) e, por fim, pela condenação do exequente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios em razão do excesso de execução.

Não assiste razão
ao recorrente.

Consabido que "Na hipótese do art. 475-L, § 2º do CPC, é indispensável apontar, na petição de impugnação ao cumprimento de sentença, a parcela incontroversa do débito, bem como as incorreções encontradas nos cálculos do credor, sob pena de rejeição liminar da petição, não se admitindo emenda à inicial" ( REsp 1387248/SC , Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/05/2014, DJe 19/05/2014), sendo este entendimento ratificado no Tema 673 dos Recursos Repetitivos do STJ.

Na verdade, mais do que simplesmente alegar que o valor executado está errado e afirmar aquele que entende correto, deverá o executado apresentar a respectiva memória de cálculo, realizando argumentação capaz de demonstrar o erro do exequente. Não basta a afirmação genérica de excesso de execução e a indicação meramente formal de valor que entende adequado, protestando-se pela prova final do 'quantum' efetivamente devido. Isso porque o objetivo do art. 475-L, § 2º CPC/1973, está justamente em evitar alegações destituídas de fundamento, bem como a utilização da impugnação com meio de simples protelação do pagamento da quantia devida.

Assim, em que pese a sentença ter sido prolatada com fundamento no CPC/2015, a exigência da apresentação de planilha remonta ao CPC/1973, a qual não fora cumprida pelo apelante e sua análise se encontra preclusa por ter que acompanhar a petição de Impugnação ao Cumprimento da Sentença, tornando inócua a sua arguição na via recursal.

Por fim, resta afastada a condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios, à vista da manutenção de sua sucumbência, na forma da fundamentação acima expendida.

Isto posto
, CONHEÇO do presente recurso e NEGO PROVIMENTO
,
mantendo a sentença de primeiro grau

Nos termos no art. 85 § 11º do CPC
,
majoro os honorários de sucumbência de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

Belém, 17/02/2024